Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GILMAR PEREIRA LIMA
Vistos, etc.
Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no 1058352-27.2020.8.11.0041 ajuizada por GILMAR PEREIRA LIMA, deferiu em parte a pretensão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, bem como a abstenção da Fazenda Pública Estadual em promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento final de mérito.
Em suas razões recursais, o ente agravante afirma que o magistrado a quo concedeu o pleito liminar pelo fato de vislumbrar a ocorrência da prescrição no curso do respectivo Processo Administrativo n. 380125/2014. Contudo, “a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais” (id. 84174479, p. 05).
Sustenta que a infração e a lavratura do auto de infração ocorreram no mesmo ano, de modo que, na hipótese, é evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.
Aduz que “ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da autuação e a data da homologação da decisão administrativa, sobretudo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso” (id. 84174479, p. 06).
Assevera que “existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos” (id. 84174479, p. 10).
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
O pleito de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 84572494).
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 87567454).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Extrai-se dos autos que GILMAR PEREIRA LIMA, ora agravado, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, baseando seus pedidos nos seguintes argumentos: (a) nulidade da intimação ocorrida via edital quanto à homologação do auto de infração; (b) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (c) erro na quantificação correta da área desmatada; (d) que a área desmatada estaria parcialmente inserida em área de terceiro; (e) que a área desmatada não se caracterizava integralmente como área de preservação permanente; (f) equívoco no enquadramento legal; (g) que não teria ocorrido desmate, mas sim limpeza de pastagem; (h) que o valor da multa seria exagerado e não corresponderia aos parâmetros legais; (i) necessidade de desembargar a área; (j) que faria jus a receber desconto de 90% no valor da multa em virtude do art. 127, da Lei Complementar n. 232/2005.
Ao deferir a tutela de urgência pleiteada, o juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos:
“Quanto a ocorrência da prescrição, a parte autora sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para apuração da responsabilidade da infração ambiental. Os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada nesse ponto.
(...)
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 380.125/2014, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 11.07.2014, verifica-se que o Auto de Infração n. 132.654 foi lavrado em 19.05.2014, infração capitulada no artigo 43, do Decreto Federal n. 6.514/2008.
A notificação da parte autuada foi realizada no momento da lavratura do Auto de Infração em 19.05.2014 (id. 46363894 – Pág. 03).
De início, imperioso destacar que a parte autuada apresentou manifestação em 23.06.2014 (id. 46363894 – Pág. 24).), juntando documentos, bem como requerendo a realização de vistoria in loco. A vistoria ocorreu em 26.06.2014 (id. 46363894 – Pág. 23).
Após, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 380.125/2014, como: despacho de encaminhamento, datado de 11.07.2014 (id. 46363894 – Pág. 19); termo de juntada de diligência, datado de 22.07.2015 (id. 46363894 – Pág. 21); despacho, datado de 26.06.2017 (id. 46363894 – Pág. 47); termo de juntada, datado de 17.12.2018 (id. 46363894 – Pág. 49); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 28.06.2019 (id. 46363894 – Pág. 67); despacho de encaminhamento, datado de 11.09.2019 (id. 46363894 – Pág. 68);
Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, datada de 30.09.2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 132.654, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 08.10.2019, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, considerando que existe nos autos informação da interposição de recurso voluntário administrativo.
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 380.125/2014 foi finalizado – 08.10.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).
No entanto, entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 132.654 e notificação do autuado – 19.05.2014 – e a data em que a Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 132.654, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 08.10.2019 –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para apuração da responsabilidade da infração ambiental , tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.
Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 380.125/2014 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 132.654 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa, caso já não tenha sido, e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.
Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final” (trechos retirados do processo de origem – id. 51205461).
Assim, através da bem fundamentada decisão do magistrado de origem, bem como após uma acurada análise dos autos, constata-se que os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente, motivo pelo qual é possível visualizar a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.
Isso porque o Auto de Infração n. 132.654 foi lavrado em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado. Por sua vez, a Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração foi referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 08.10.2019.
No caso, realmente não há que se falar em prescrição intercorrente, que se dá no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa, visto que apenas a paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional, o que não foi o caso dos autos, pois é possível aferir a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e impulsionar os autos do Processo Administrativo.
Contudo, na hipótese, é possível se cogitar a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos, vejamos:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
Outrossim, conforme entendimento já firmado por esse Tribunal de Justiça, a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental não se exaure com a simples lavratura do respectivo auto de infração. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração ”, e não finalizada.
Nesse sentido:
“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — REJEITADA — RECURSO NÃO PROVIDO — REMESSA NECESSÁRIA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL — SENTENÇA RATIFICADA.
Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual. O Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”. Considerando que entre a lavratura do auto de infração até o julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram mais de 8 (oito) anos, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo. Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJMT 00005962220188110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. Considerando que entre a lavratura do auto de infração (21/09/2009) até o julgamento definitivo do procedimento administrativo (31/07/2019) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.” (TJMT, N.U 1010614- 69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).
Ad argumentandum, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.
Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.
No caso dos autos, verifica-se que entre a data da lavratura do auto de infração (19.05.2014) até a decisão final do processo administrativo (08/10/2019) transcorreram mais de 5 (cinco) anos.
Logo, diante das evidências de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da multa administrativa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, reputa-se acertada a decisão que concedeu a tutela de urgência com base nos indícios de prescrição intercorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado